Tribunal: TJBA
Processo: 8176836-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176836-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
ADRIANA GONCALVES REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES QUANDO DO SAQUE ANTERIOR, NO MOMENTO DA APOSENTADORIA – 28/05/2003. AÇÃO PROPOSTA EM 2024. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO IRRESTRITA DO TEMA 1.150 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal de ação indenizatória por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Legitimidade do Banco do Brasil.

Estabelecer o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme jurisprudência firmada no julgamento do Tema 1.150 pelo STJ e nos termos do art. 5º da LC nº 8/1970. Ante apresentação de contrarrazões, impõe-se condenação do apelante no ônus sucumbencial recursal, suspenso por benefício da gratuidade.

4. MÉRITO.
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), fixou que a prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma conhecimento do prejuízo.

5.
A ciência inequívoca do desfalque pelo autor ocorreu em 25/08/2003, data em que, conforme confissão própria, efetuou saque de sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria, marcando o início do prazo prescricional.

6.
A obtenção posterior de extratos microfilmados em outubro de 2024 não reinicia o prazo prescricional, pois não configura ciência nova dos fatos, mas apenas confirmação documental do conhecimento já existente.

7.
Admitir como termo inicial a data de obtenção dos extratos, após o saque do saldo da conta PASEP, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a finalidade do instituto da prescrição.

8.
Em razão da angularização processual superveniente, com apresentação de contrarrazões pela parte apelada, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Legitimidade do Banco do Brasil firmada em precedente qualificado. “O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 98 e seguintes; LC nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); TJ-BA, Apelação 8011720-54.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.03.2021; TJ-BA, Apelação 8010954-10.2020.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.03.2022; TJ-BA, Apelação 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJDFT, Embargos de Declaração 0712680-83.2023.8.07.0006, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8176836-28.2024.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Apelante
NILTON SANTOS BORGES
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04